Tribunal: TJSP
Processo: 1008039-53.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE CARTÃO (VALE COMBUSTÍVEL) - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE RELATÓRIOS DETALHADOS SOBRE OS GASTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – DOCUMENTOS IDÔNEOS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATAÇÃO E COBRANÇAS FEITAS POR MEIO ELETRÔNICO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RELAÇÃO JURÍDICA E CRÉDITOS INCONTROVERSOS – EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE CARTÃO (VALE COMBUSTÍVEL) - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE RELATÓRIOS DETALHADOS SOBRE OS GASTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – DOCUMENTOS IDÔNEOS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATAÇÃO E COBRANÇAS FEITAS POR MEIO ELETRÔNICO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RELAÇÃO JURÍDICA E CRÉDITOS INCONTROVERSOS – EMBARGOS REJEITADOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO.

APELAÇÃO PROVIDA